Tribunal: TJBA
Processo: 8094229-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094229-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANTONIA CONCEICAO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVISÃO CONTRATUAL À LUZ DAS REGRAS DO CDC. ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 12% AO ANO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA